Tribunal: STF
Processo: Rcl 67860
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 995. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada pela Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal e outro, em 1º.5.2024, contra ato da Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que, em 25.4.2024, ao julgar os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0034500-16.2022.8.12.0001/50000, teria contrariado a decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995. Esta a ementa do ato reclamado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES – FURTO QUALIFICADO – ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS – ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL – CONFIGURAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA – PREVALÊNCIA DO VOTO DISSIDENTE – ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE – EMBARGOS PROVIDOS, CONTRA O PARECER. 



    I São ilícitas as provas colhidas por guardas municipais que, realizando patrulhamento policial ostensivo e preventivo em via pública, de natureza tipicamente das Polícias Militares e Civis e não vinculadas à finalidade específica das funções que a eles foram constitucionalmente delineadas, abordam indivíduo sem a presença das fundadas suspeitas a justificar a interpelação. 



    II O artigo 144, § 8º, da Constituição Federal define, de forma restrita, as funções das guardas municipais, consistentes na proteção de bens, serviços e instalações municipais, ao passo que, portanto, são vedadas as atividades ostensivas e investigativas de natureza tipicamente das Polícias Militares e Civis. 



    III Contra o parecer, embargos conhecidos e providos, para o fim de absolver o embargante, nos termos do voto minoritário proferido no julgamento da apelação criminal subjacente” (fl. 1, e-doc. 21).



    2. Os reclamantes alegam que a autoridade reclamada “deu pela nulidade das provas colhidas por Guardas Municipais afirmando que estes não detém competência para realizar busca pessoal de indivíduos em via pública mesmo quando em sede de fundada suspeita, cabendo a tal força pública realizar busca pessoal tão somente em situações em que a busca pessoal tenha relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Afirmam que “o que restou crismado nos termos da ADPF 995 é de que diferentemente do que veio a decidir a Segunda Seção Criminal do c. TJMS, que sim, a Guarda Municipal como órgão de segurança pública pode realizar busca pessoal nos termos do artigo 244, não tendo a necessidade de tal atividade de segurança pública estar correlacionada estritamente com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais” (fl. 13, e-doc. 1).



    Mencionam decisão monocrática proferida pelo Ministro Flávio Dino, deste Supremo Tribunal, na Reclamação n. 62.455/SP, na qual assentou que “ofende a ADPF 995, decisão que não reconhece legítima a atuação de Guardas Municipais em sede de busca pessoal em fundada suspeita de individuo que não esteja apenas inserido no bojo dos espaços públicos, dos bens, serviços e instalações” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Sejam concedidos os benefícios da gratuidade de Justiça; 



    b) Liminarmente, a suspensão da decisão impugnada até que seja apreciado o mérito da presente Reclamação; 



    c) Seja a parte Requerida notificada para prestar informações que entender devidas, nos termos do art. 989, inciso I, do CPC; 



    d) Seja intimada a Douta Procuradoria Geral da República para se manifestar acerca do feito; 



    e) Seja citado o beneficiário da decisão impugnada, nos termos do art. 989, inciso III, do CPC, indicando sua qualificação na forma como segue: Victor Hugo Ferreira Carvalho, sexo masculino, brasileiro, portador do CPF de nº 057.021.361-44, nascido em 03/02/1996, exercendo a profissão de calheiro, filho de Maria Ferreira Marion e Antonio Marcos Ferreira de Carvalho, residente à Rua Joaquim Secco Tome, nº 65, bairro Conjunto Residencial Mata do Jacinto, Campo Grande/MS. 



    f) No mérito, que ante a aplicação indevida da tese jurídica pela e. Sexta Turma do c. STJ que limitou a atuação dos Guardas Municipais em sede de busca pessoal em fundada suspeita, seja então declarada, nos termos do dispositivo da ADPF 995, declarada inconstitucional a interpretação judicial adotada pelo referido  órgão judicante, cassando em definitivo a decisão impugnada” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teria contrariado a decisão proferida pelo este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995.



    6. Consta do processo que o beneficiário, Victor Hugo Ferreira de Carvalho, foi condenado, em 3.10.2023, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS, às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (inc. I do § 4º do art. 155 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 30 de novembro de 2022, por volta das 10h45m, na Rua Marques de Herval, nº 28, bairro Conjunto Residencial Mata do Jacinto, nesta Capital, o denunciado, mediante destruição de obstáculo e escalada, subtraiu para si coisa alheia móvel da vítima Francisco de Sales Pereira, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 28-IP. Ao que se apurou na data dos fatos, após pular o muro do imóvel e arrombar a porta da residência, quebrando um cadeado, o denunciado adentrou o referido local e apoderou-se da res furtiva: 01 (uma) televisão Samsung, fios elétricos e extensão de energia elétrica, 01 (um) alicate, 01 (chave) de contato para veículo e 01 (um) certificado de registro e licenciamento de veículo. Os bens foram avaliados em R$1.000,00 (mil reais), conforme Auto de Avaliação Direta de fl. 30- IP. Logrado êxito em sua empreitada, o denunciado empreendeu fuga, ocorre que a Guarda Civil Metropolitana, durante ronda, visualizou o denunciado em atitude suspeita, e durante a abordagem foi possível constatar a res furtiva em posse do denunciado. Inquirido na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a prática do crime em exame” (fl. 28, e-doc. 15).



    7. A defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desprovido, por maioria, em 29.2.2024, pela Segunda Câmara Criminal (fls. 22-30, e-doc. 18 e 1-19, e-doc. 19).



    8. A defesa opôs embargos infringentes. Em 25.4.2024, a Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, verificando empate na votação, proclamou a decisão mais favorável ao beneficiário, acolhendo os embargos, para absolvê-lo da imputação de furto qualificado. Tem-se no voto condutor do acórdão reclamado:



    “Com o presente, o embargante visa a prevalência do voto proferido pelo Vogal, Desembargador Carlos Eduardo Contar, que reconheceu a ilegalidade da abordagem realizada pelos guardas municipais e, por consequência, deu provimento ao apelo defensivo, para absolver o réu Victor Hugo, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Nada obstante o respeito devido ao entendimento prevalecente, comungo de posicionamento semelhante ao adotado pelo voto dissidente. 



    Isso porque a abordagem e revista pessoal do recorrido por guardas municipais, que culminou na apreensão da res furtiva decorreu de ato ilícito, de modo que o acervo probatório reunido encontra-se atingido pela ilicitude da prova por derivação, não servindo, pois, à comprovação da materialidade. 



    Conforme restou demonstrado, no caso versando, os guardas civis municipais não detinham excepcional atribuição para agirem, uma vez que realizavam patrulhamento das ruas da cidade e, ao avistarem um indivíduo que conduzia uma bicicleta e levava consigo um televisor, deliberadamente tiveram por bem realizar a abordagem para ‘averiguação’. 



    O artigo 144, § 8º, da Constituição Federal define, de forma restrita, as funções das guardas municipais, consistentes na proteção de bens, serviços e instalações municipais, ao passo que, portanto, são vedadas as atividades ostensivas e investigativas de natureza tipicamente das Polícias Militares e Civis. 



    Com efeito, os servidores públicos não desempenhavam, à época, funções preventivas de tutela de bens, serviços e instalações municipais, e sim, tal qual evidenciado pelos elementos colhidos, faziam patrulhamento preventivo nas ruas da cidade, não havendo que se falar, portanto, que a abordagem do acusado tenha ocorrido em estrita vinculação à finalidade específica das funções que a eles foram constitucionalmente delineadas. 



    Tampouco há que se sustentar que, no caso concreto, havia situação flagrancial evidente capaz de justificar a abordagem do recorrido pelos agentes públicos, cuja conduta consistiu tão somente em levar objetos, dentre eles uma televisão de 20 polegadas, na bicicleta que conduzia. 



    Ressalta-se, inclusive, que os referidos guardas municipais, após a abordagem, realizaram ‘diligências investigatórias’, com o fito de localizar pessoa que constava em CRLV encontrado em posse do acusado e, a partir daí, empenharam esforços para desvendar, à ocasião, um ‘possível’ crime patrimonial. 



    De fato, ‘analisando-se o caso concreto extrai-se que os guardas municipais, ao realizarem a abordagem ao acusado quando inexistia qualquer denúncia ou formalização do furto efetivando busca pessoal para, só depois disso, identificarem o proprietário da res furtiva e acioná-lo para comparecer ao local a fim de verificar se os objetos apreendidos com o acusado eram de propriedade daquela pessoa praticaram ato de competência exclusiva de polícias, função que não lhes competia.’ 



    Destarte, a atuação da guarda civil municipal decorreu de mera constatação subjetiva dos agentes, sem qualquer fundada suspeita a demonstrar, de modo plausível, a situação flagrancial. 



    Gize-se, a propósito, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser suficiente a mera alegação de atitude suspeita ou de nervosismo para realização da busca pessoal. 



    A propósito, cito recente pronunciamento do STJ:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO DESVINCULADA DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 



    1. No julgamento do HC n. 830.530/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), julgado em 27/9/2023, publicado em 4/10/2023, a Terceira Seção desta Corte, consolidando o entendimento firmado anteriormente no REsp n. 1.977.119/SP, decidiu que a guarda municipal, embora integre o sistema de segurança pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 995, não possui as funções típicas da Polícia Militar, nem as investigativas próprias da Polícia Civil, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. 



    2. Destacou-se no referido julgado que, ‘salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto’. 



    3. No presente feito, consta dos autos que ‘guardas municipais, ao passarem pelo local dos fatos (conhecido como ponto de venda de drogas), avistaram o denunciado, que estava em atitude suspeita, tipicamente relacionada à traficância. Por sua vez, quando averiguado notou a presença dos agentes estatais, imediatamente se evadiu, contudo sem êxito, vez que capturado’, situação que gerou a busca pessoal e a apreensão de 12 invólucros contendo cocaína. 



    4. Não se constatou, entretanto, ‘relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais’. Destarte, considerando que houve a indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal, deve-se reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram. 



    5. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante a indevida atuação da guarda municipal, bem como das provas derivadas, e determinar o trancamento da ação penal, bem como a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso. (HC n. 885.815/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)



    Não se ignora, ainda, o teor do art. 301 do Código de Processo Penal ao dispor que ‘qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’, contudo, de lembrar que a abordagem não ocorreu em estrita vinculação à finalidade específica das funções que aos guardas municipais foram constitucionalmente delineadas. 



    Nessa esteira, consoante bem consignado no voto dissidente proferido pelo eminente Des. Carlos Eduardo Contar, ‘conclui-se que abordagens das guardas municipais somente podem ser feitas em situações flagrantes visíveis de plano, não englobando hipóteses em que há medidas invasivas prévias, sejam ostensivas ou investigativas, sobretudo quando não ostentam correlação com a tutela de patrimônio municipal.’ 



    No caso em epígrafe exsurge nítido que a situação flagrancial somente restou evidenciada após a realização da atividade de polícia consistente em abordagem e busca pessoal, ou seja, em convalidação a posteriori. 



    Consoante definido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ‘é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais’ (AgRg no HC n. 789.206/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Destaco, ainda, a respeito:



    ‘(...) Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. 10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito. 11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença de fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.’ REsp. 1.977.119 julgado pela Sexta Turma STJ. Rel.Ministro Rogério Schietti Cruz,16/08/2022)



    Nesse eito, recentemente se posicionou a Corte Superior:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. Recentemente, a Sexta Turma desta Corte decidiu que as guardas municipais ‘podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas’. Nesse contexto, destacou que ‘não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais’. Assim, concluiu que ‘só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária’ (REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). Precedentes. 



    2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral, a tese segundo a qual ‘é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas’ (RE n. 658.570, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 6/8/2015, acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-195 divulgado em 29/9/2015, publicado em 30/9/2015). 



    3. Ademais, ‘conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’’ (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 



    4. Nesse contexto, a atuação da Guarda Municipal motivada pela visualização do réu na condução de motocicleta sem capacete, seguida de fuga após a ordem de parada, que culminou na constatação da prática do delito de receptação, não se mostra ilegal. 



    5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 776.743/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).



    Com efeito, considerando que, segundo a Teoria dos frutos da árvore envenenada, toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meio ilícito contaminará, pela ilicitude, as demais provas produzidas por derivação, alternativa não resta senão a declaração de nulidade das mesmas. 



    Ante o exposto, contra o parecer, dou provimento aos embargos infringentes opostos por Victor Hugo Ferreira Carvalho, para absolve-lo da imputação do crime de furto qualificado, reconhecendo, como corolário, a prevalência do voto dissidente proferido pelo Des. Carlos Eduardo Contar no julgamento da apelação enfocada, nos termos em que foi lançado” (fls. 4-8, e-doc. 21).



    9. Na análise das provas, a autoridade reclamada concluiu que os guardas municipais, ao abordarem o beneficiário em via pública “quando inexistia qualquer denúncia ou formalização do furto”, porque levava “objetos, dentre eles uma televisão de 20 polegadas, na bicicleta que conduzia”, atuaram “sem qualquer fundada suspeita a demonstrar, de modo plausível, a situação flagrancial” (fls. 4-5, e-doc. 21). 



    Ressaltou “o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser suficiente a mera alegação de atitude suspeita ou de nervosismo para realização da busca pessoal” (fl. 5, e-doc. 21).



    10. Não se comprova, na espécie, contrariedade à decisão apontada como paradigma nesta reclamação. 



    Ao tratar do tema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública” (ADPF n. 995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 9.10.2023).



    O flagrante realizado pela guarda municipal, como integrante do Sistema de Segurança Pública, há de ser considerado válido como decorrência das atribuições de “atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais” e de “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social”, previsto nos incs. III e IV do art. 4º da Lei n. 13.022/2014.



    11. A autoridade reclamada não declarou a ilicitude das provas apenas porque realizada a busca pessoal pela guarda municipal, mas também porque reconheceu ausente fundada suspeita para a abordagem do beneficiário, condição exigida de qualquer órgão de segurança pública, pelo que afastada a similitude do caso com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995.



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Luiz Fux na Reclamação n. 62.938, DJe 22.2.2024; na Reclamação n. 62.957, DJe 22.2.2024; na Reclamação n. 63.078, DJe 22.2.2024, e ainda:



    “Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre os atos reclamados e os acórdãos proferidos pelo Plenário desta Suprema Corte, que se alega violados, tendo em vista que as descisões impugnadas foram concedidas com fundamento na ilicitude das buscas pessoais, questão controvertida na jurisprudência dos Tribunais mesmo quando realizada pelos órgãos de segurança pública elencados expressamente no artigo 144, incisos I a VI, da Constituição Federal, não desafiando a Reclamação constitucional. 



    O fato de os acórdãos impugnados terem assentado que, ‘por não haver sido demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção dos bens, serviços ou instalações municipais, ou de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado’, não é suficiente para caracterizar a violação aos paradigmas apontados. 



    Deveras, consta no habeas corpus 830.530 que ‘o fato de as guardas municipais não haverem sido incluídas nos incisos do art. 144, caput, da CF não afasta a constatação de que elas exercem atividade de segurança pública e têm poder de polícia’, o que revela o alinhamento entre as decisões reclamadas e o acórdãos proferidos pelo Plenário deste Tribunal. 



    Nesse contexto, ressalto que aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    ‘Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (Rcl 52.611-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2022)



      ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação. 3. Agravo regimental desprovido.’ (Rcl 40.285-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/03/2021)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a ‘necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento’ (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar” (Rcl n. 62.837, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2024). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de tutela antecipada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora